Tribunal: TJMT
Processo: 1019751-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011125-33.2021
AGRAVANTE: NSANTIN – ENGENHARIA LTDA.
AGRAVADA: LIBERALLI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DOS TÍTULOS EXECUTADOS – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO ATIVO INDEFERIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por NSANTIN – ENGENHARIA LTDA., representada pela Defensoria Pública Estadual na qualidade de Curadora Especial, em face da decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA de no 00001823-13.2018.8.11.0045, movida por LIBERALLI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., indeferiu o pleito de reconhecimento da prescrição dos títulos executados, quais sejam, um cheque e três duplicatas mercantis, que totalizam o valor de R$16.150,56 (dezesseis mil, centos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos).
Em suas razões, o agravante sustenta que a presente demanda está em tramitação há mais de 13 (treze) anos, sem localização do demandado e, muito menos, de seus bens.
Aduz que “o vencimento das cártulas [ressaltando, ademais, que há dois protestos nos autos, fls. 31 e 37 – 02/05/08, havendo consoante jurisprudência, posicionamento de que a interrupção da prescrição ocorre neste momento, não podendo ser novamente interrompida por força do art. 202, caput, do CC] até o ato citatório [10/09/2014 – fl. 183] transcorreu prazo superior e 6 (seis) anos, sendo, portanto, a pretensão autoral alcançada pela prescrição.”, que seria trienal.
Requer, assim, a concessão do efeito ativo à decisão agravada para ser declarada a prescrição dos títulos executados. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, especialmente no tocante ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Como bem salientado pelo Juízo a quo na decisão combatida:
“...Nesta toada, diante desta moldura, esmiuçando o material cognitivo produzido no processo, é possível divisar que a demanda executiva foi ajuizada no dia 11/67/2008 e. logo após, no dia 15 de julho de 2008 foi proferido despacho liminar, que recebeu a petição inicial e ordenou a citação da executada (fls. 75/76). Posteriormente, em razão da não-realização da citação da executada, no dia 23/10/10/2008, a exequente requereu a efetivação da citação da devedora, mediante a expedição de carta precatória (fl. 83) e, na sucessão dos acontecimentos no dia 4/07/2013, em razão da não localização da devedora. postulou a realização da citação por edital (fl. 171), a qual somente se efetivou em 16/03/2014 (fl. 183). Após, foi realizada a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial, momento em que apresentou Exceção de Pré-Executividade, em seguida, depois da manifestação da credora, foi prolatada decisão que rejeitou a exceção de Pré-Executividade. Nesta decisão, da data de 27/09/2017, foi determinada a conversão do arresto realizado ação cautelar (fls. 213/214).
A exequente, no dia 1/03/2018 promoveu a juntada do comprovante de pagamento para a tentativa de intimação da executada acerca da conversão arresto em penhora (fl. 220). Após na data de 30/01/2019, a exequente requereu a inclusão do sócio administrador no polo passivo, bem como a penhora de dinheiro por meio do sistema BacenJud, e caso infrutífera, fosse realizada busca de bens através do Renajud (fls. 246/252). Na decisão de fl. 258 dos autos, do dia 13/08/2019, foi indeferido o pedido de inclusão do sócio no polo passivo, e foram determinadas buscas de bens nos sistemas BacenJud, e RenaJud. Em seguida, no dia 19/09/2019, foi protocolada petição informando a interposição de Agravo de Instrumento em face da decisão proferida à fl. 258 dos autos, bem como requerendo pesquisa no sistema InfoJud acerca de bens em nome da devedora. Em decisão de fl. 298 dos autos, do dia 23/09/2019, foi mantida a decisão judicial agravada, e determinada a consulta no sistema InfoJud e, também a intimação da devedora para informar bens passíveis de penhora.
Por via de consequência, diante desta perspectiva, malgrado tenha transcorrido grande lapso de tempo desde a data do ajuizamento da demanda, grande parte do atraso da marcha processual pode ser atribuído às dificuldades materiais de ultimação da citação e, consequentemente, a motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. Não subsistiu, na hipótese concreta, inação ou inércia da exequente. Portanto, inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente...”
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as necessárias informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contraminuta.
Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR